Tribunal: TJMT
Processo: 1008523-24.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008523-24.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VENANCIO SEGOVIA - CPF: 072.252.101-49 (RECORRENTE), JEFERSON SILVA CORREA - CPF: 697.169.861-49 (ADVOGADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (RECORRIDO), GIOVANA NISHINO - CPF: 529.771.138-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/1344-88 (RECORRIDO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1008523-24.2025.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Venancio Segovia

Recorrido(s):

Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/09/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. PRETENSÃO RECURSAL VISANDO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95.

2.
O caso concreto se refere à cobrança referente a cartão de crédito que o autor alega não haver contratado. Não obstante esse fato, informa que efetuou o pagamento da fatura recebida para não ter seu nome negativado pelo referido débito.

3. Nas razões recursais, o autor requer o arbitramento de indenização pelo dano moral decorrente da falha na prestação do serviço.

4. No caso em análise, não há elementos que demonstrem a ocorrência de violação aos direitos de personalidade do recorrente, imprescindível para a configuração do dano moral, tampouco da realização de reclamações administrativas para a resolução da questão.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no tocante ao mérito da lide,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
as pretensões deduzidas na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:1) Condenar apenas a 1a reclamada (LUIZACRED) ao pagamento dos danos materiais no valor de
R$ 61,60 (sessenta e um reais e sessenta centavos)
, sobre o qual incidirão juros de mora correspondentes à taxa SELIC (artigo 406 do Código Civil), rememorando a natureza mista (juros c/c correção) da taxa em questão, contabilizados a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), ou seja, a data em que o autor realizou o pagamento da fatura decorrente de um serviço (cartão de crédito) cuja contratação não foi comprovada (
07/02/2025
).

2) Julgar improcedente o pedido indenizatório formulado a título de danos morais.

Ademais,
RATIFICO
a decisão interlocutória vinculada ao Id. 188251733.

Por fim,
DETERMINO
que a Secretaria do Juizado Especial providencie a exclusão do 2o reclamado (ITAÚ) dos presentes autos.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei no 9.099/95).”
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,

suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025